Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722618-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 22 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo agravante, reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução. O agravante afirma, em suma, que o simples de ser credor fiduciário do bem imóvel não o responsabiliza pelo pagamento dos encargos condominiais, mesmo em se tratando de dívida de natureza propter rem, tendo em vista que o mutuário permanece na posse direta do bem, responsável pela parcelas vincendas, até que, na qualidade de credor fiduciário, imita-se na sua posse. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 27, § 8o, da lei 9.514/97, dispõe que o fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. Assim, a despeito de se tratar obrigação propter rem, “a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02. A sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação resume-se, portanto, à condição de estar imitido na posse do bem.” (REsp 1731735/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). Ocorre que, não obstante vislumbre-se a probabilidade do direito, não se justifica, por ora, a concessão do pedido liminar, tendo em vista a inexistência de perigo de dano, cujo fundamento é calcado na alegação de “impossibilidade de cumprimento da determinação judicial” e “enriquecimento ilícito do agravado”, o que não restaria caracterizado pela simples intimação do agravado para “trazer aos autos planilha de cálculo atualizada, bem como indicar os meios necessários à satisfação de seu crédito”, determinação, aliás, por ele já cumprida, consoante se verifica dos autos principais. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora